Tribunal: TJES
Processo: 5000426-76.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000426-76.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLOVES ROBERTO GARUZZI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
PRESENÇA
DE RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
E DO PERIGO DA DEMORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Neste passo, o Município de Aracruz não apresentou documento capaz de indicar a viabilidade da construção da cerca, com aproximadamente 4000 (quatro mil) metros, no prazo de 30 (trinta) dias. Por outro lado, há nos autos laudo produzido por engenheiro civil indicando que o prazo mínimo para tanto seria o de 06 (seis) meses.
Dessa maneira, entendo restar configurada a fumaça do bom direito no presente caso, haja vista que existem indícios de que o prazo de 30 (trinta dias) não será suficiente para a conclusão da obra, cuja dilação, todavia,
deve ser
pautada sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.
No mesmo giro, também entendo haver o perigo da demora, haja vista que a ausência de dilação tem o condão de gerar a inevitável incidência da multa diária
com base em obrigação de fazer impossível para o prazo concedido. Apesar do Município de Aracruz sustentar a existência de risco de acidentes na via que margeia o imóvel do agravante, limitou-se às suas meras alegações, sem, contudo, fazer prova do perigo da demora em concreto no presente caso.
4.
Por derradeiro, como já adiantado, vislumbro a necessidade de redução das
astreintes
para R$ 500,00 (trezentos) ao dia, por entender que tal valor possui natureza coercitiva suficiente, sem, entretanto, representar ônus insuperável pela parte.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000426-76.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVES ROBERTO GARUZZI

Advogado do(a) AGRAVANTE: SILVIA CARLA ROSA BARCELLOS SCOPEL - ES33626
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Aracruz que, em suma, com fundamento no art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência para impor ao agravante a obrigação de construir cerca no entorno do seu imóvel rural, “assegurando que os animais que nele se situam fiquem distantes dos logradouros”, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multá diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de sequestro do valor correspondente, a fim de que a cerca, a critério da Administração Pública Municipal, seja construída por terceiro, às expensas do agravante.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo. Explico.

Compulsando os autos,
e
ntendo haver a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, pois,
apesar de até então não haver prova concreta
do tempo necessário para a construção da indigitada cerca ao longo do imóvel do agravante, existem elementos nos autos que indicam a necessidade de dilação de tal prazo e redução das
astreintes
.

Neste passo, o Município de Aracruz não apresentou documento capaz de indicar a viabilidade da construção da cerca, com aproximadamente 4000 (quatro mil) metros, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por outro lado, há nos autos laudo produzido por engenheiro civil indicando que o prazo mínimo para tanto seria o de 06 (seis) meses, conforme abaixo se confere:

Considerando que durante o período de construção (5,75 meses) podem haver dias chuvosos, feriados e outros impedimentos, sendo assim, o tempo mínimo considerado para a construção da cerca será de 6 meses.

Com o tempo necessário para a construção conhecido, podemos calcular o gasto total de mão de obra:

Valor total de mão de obra: (9.171,36 x 6) = R$ 55.028,00

Valor total para a construção da cerca (material + mão de obra): R$ 82.000,00

Tempo mínimo para a construção da cerca: 6 meses

Ressalto, por oportuno, que os documentos apresentados tanto neste recurso, quanto na origem, apontam que o agravante a todo momento buscou com a Administração Pública meios para viabilizar a construção da cerca, como se vê, por exemplo, do requerimento administrativo para a realização de “serviços de acerto de estrada para cercamento”, de maio de 2023.

Há, outrossim, documentos que apontam o início da respectiva obra, assim como notas fiscais com os respectivos materiais para tanto, indícios que apontam a ausência de inércia do agravante, fato determinante para se conceder a dilação do prazo pretendido.

Dessa maneira, entendo restar configurada a fumaça do bom direito no presente caso, haja vista que existem indícios de que o prazo de 30 (trinta dias) não será suficiente para a conclusão da obra, cuja dilação, todavia, deve ser pautada sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mesmo giro, também entendo haver o perigo da demora, haja vista que a ausência de dilação tem o condão de gerar a inevitável incidência da multa diária com base em obrigação de fazer impossível para o prazo concedido.

Apesar do Município de Aracruz sustentar a existência de risco de acidentes na via que margeia o imóvel do agravante, limitou-se às suas meras alegações, sem, contudo, fazer prova do perigo da demora em concreto no presente caso.

Por derradeiro, como já adiantado, vislumbro a necessidade de redução das
astreintes
para R$ 500,00 (trezentos) ao dia, por entender que tal valor possui natureza coercitiva suficiente, sem, entretanto, representar ônus insuperável pela parte.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para,
confirmando a tutela recursal anteriormente deferida,

dilatar o prazo da construção da cerca para
06
(
seis
) meses a contar da ciência da decisão de origem, assim como reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantido o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Agravo interno
PREJUDICADO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 22.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.